Tribunal: TJSP
Processo: 1014665-24.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Demanda que visa compelir a parte ré a manter ativo contrato de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado de forma unilateral e imotivada. Procedência. Manutenção. Legitimidade passiva da Qualicorp. Administradora de benefícios que integra a cadeia de consumo, respondendo de forma solidária frente ao consumidor, nos termos do art. 7o, § único, do CDC,

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Demanda que visa compelir a parte ré a manter ativo contrato de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado de forma unilateral e imotivada. Procedência. Manutenção. Legitimidade passiva da Qualicorp. Administradora de benefícios que integra a cadeia de consumo, respondendo de forma solidária frente ao consumidor, nos termos do art. 7o, § único, do CDC, aplicável conforme orientação da Súmula 608 do STJ e 100 do TJSP. Incontroverso o cancelamento do plano de saúde ou seguro saúde nos moldes descritos na inicial, mesmo durante o tratamento de doença grave pela titular e na véspera de procedimento cirúrgico autorizado. Abusividade. Afronta a tese firmada no julgamento do Tema 1082 pelo C. STJ. Precedentes. Jurisprudência do STJ que também afasta a possibilidade de resilição unilateral imotivada de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas. Resolução CONSU 19 que impõe seja dada a opção de migração para plano individual, sem o cumprimento de novas carências, o que se impunha, sobretudo considerando tratamento da titular acometida de doença grave. Exigência que comprometeria o próprio objeto do contrato. Recurso desprovido.